Tribunal: TJBA
Processo: 0545338-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545338-63.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER SALVADOR NORTE SHOPPING

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANIELA MACHADO BARBOSA, DANILO MUNIZ DIAS LIMA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

APELADO: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MONICA CRISTINA CAPIRUNGA MONTEIRO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM ESTACIONAMENTO. BATIDA DE CABEÇA EM CÂMERA DE SEGURANÇA. TRÂNSITO DE PEDESTRE EM LOCAL INAPROPRIADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de n. 0545338-63.2016.8.05.0001, em que é apelante o
SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER SALVADOR NORTE SHOPPING,
e apelada
MARIA DAS DORES DE ALMEIDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça